Tribunal: TJMT
Processo: 1018549-53.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018549-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOELA BACHI STEFFLI - CPF: 014.109.680-22 (ADVOGADO), LUCAS DE PAULA SANTOS - CPF: 039.955.161-14 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE FORMAL. IDENTIFICAÇÃO DO BEM E DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar por considerar comprovada a mora do devedor. O recorrente sustenta a nulidade da notificação extrajudicial devido a erro na grafia do bairro e divergência entre o número do contrato mencionado na notificação e o constante no instrumento contratual, além de questionar a integridade do contrato digital e a legalidade das taxas de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que com abreviação na nomenclatura do bairro, é apto a constituir a mora; (ii) se a discrepância numérica na identificação do contrato na notificação invalida o ato quando o bem objeto da garantia está individualizado; e (iii) se a validade do contrato eletrônico e as taxas de juros alegadas obstam a liminar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado pelo devedor no instrumento contratual, sendo prescindível a prova do recebimento pessoal.

4. Eventuais irregularidades formais na indicação do bairro não possuem o condão de anular a constituição em mora quando os demais elementos geográficos, como logradouro, número e CEP, estão corretos e permitem a individualização do endereço de destino.

5. A divergência entre o número de controle interno da instituição financeira e o número da operação no contrato é irrelevante se a notificação e a petição inicial descrevem com precisão o veículo alienado, garantindo a plena ciência do devedor sobre a obrigação inadimplida e preservando o exercício do contraditório.

6. A validade do contrato eletrônico encontra amparo na legislação vigente e a descaracterização da mora exige prova robusta de abusividade de encargos no período de normalidade contratual, o que não se verifica em exame perfunctório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato é válida para constituir a mora, sendo meras irregularidades formais na grafia do bairro insuficientes para anular o ato. 2. A divergência no número de referência do contrato na notificação não retira a eficácia da constituição em mora quando o bem objeto da garantia fiduciária estiver precisamente individualizado."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema Repetitivo nº 1132; STJ, Tema Repetitivo nº 28; STJ, REsp n. 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS DE PAULA SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1000142-87.2026.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por entender comprovada a constituição em mora do devedor/agravante, deferiu pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (cf. Id. nº 224204404 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega a ausência de constituição válida em mora. Argumenta que a notificação extrajudicial foi encaminhada com endereço incompleto por erro exclusivo da instituição financeira, que suprimiu a identificação correta do bairro ao grafar "JARDIM RESIDENC" em vez de "JARDIM RESIDENTIAL S", resultando na devolução do aviso de recebimento com a anotação de "endereço insuficiente".

Defende a existência de vício insanável decorrente da divergência entre o número do contrato mencionado na notificação (n.º 20038253581) e o número da operação informado no instrumento contratual que lastreia a inicial (n.º 600245047). Aduz que tal incongruência impede a vinculação inequívoca entre a mora alegada e a obrigação exigida.

Questiona a regularidade do contrato digital, alegando ausência de elementos técnicos de autenticidade, bem como aponta abusividades contratuais relacionadas à inconsistência entre as taxas de juros diária, mensal e anual informadas.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a falta de constituição em mora do devedor/agravante; de imediato, requer a suspensão da ordem de busca e apreensão do veículo alienado (cf. Id. nº 364105875).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (cf. id. n° 366112863). A parte agravante opôs embargos de declaração, apontando omissão e obscuridade na decisão (cf. id. n° 366743890).

Nas contrarrazões, o Banco agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 369722372).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na validade da constituição em mora do devedor fiduciário, requisito este que, conforme pacificado pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, é pressuposto indispensável para o ajuizamento e o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

O agravante defende a inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi enviada com endereço incompleto por erro da instituição financeira, o que ocasionou sua devolução por insuficiência de endereço.

Alega, ainda, vício decorrente da divergência entre o número do contrato indicado na notificação extrajudicial e aquele constante do instrumento contratual que embasa a demanda, circunstância que impediria a correta vinculação da mora à obrigação exigida.

Questiona a regularidade do contrato digital, sob o fundamento de ausência de elementos técnicos de autenticidade, bem como aponta supostas abusividades contratuais relacionadas às taxas de juros informadas.

No que tange à constituição em mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132/STJ, firmou a tese de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em recente julgado, a Terceira Turma do STJ reafirmou esse entendimento, esclarecendo que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado mesmo quando a notificação extrajudicial retorna sem a comprovação do recebimento, bastando à comprovação do envio da notificação ao devedor fiduciante no endereço indicado no contrato, como no caso dos autos.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ‘NÃO PROCURADO’. TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto por credor fiduciário contra o acórdão estadual que afastou a aplicação do Tema 1132/STJ.

2. Recurso especial interposto em 29/7/2024 e concluso ao gabinete em 27/3/2025.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal consiste em decidir se o Tema 1132/STJ é aplicável quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao devedor fiduciante, retorna com a indicação de "não procurado".

III. Razões de decidir

4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC), conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios.

IV. Dispositivo

6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte.” (STJ - REsp n. 2.205.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

Sobre a matéria, segue o entendimento deste egrégio Tribunal:

“DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedora em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da inadimplência contratual em cédulas de crédito bancário. A decisão recorrida considerou suficiente a comprovação da mora para autorizar a medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve constituição válida em mora do devedor, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, e se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, embora não recebida por inexistência do número, é suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor pode ser comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

4. A alegação do agravante de que não houve recebimento da notificação, por ter se mudado, não afasta a mora, pois não cabe ao credor buscar novo endereço, sendo ônus do devedor manter seus dados atualizados perante o credor.

5. A jurisprudência do STJ confirma que a devolução do AR com a anotação “endereço insuficiente’ não impede a constituição em mora, tampouco obsta o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento. 2. A devolução da correspondência com a anotação ‘endereço insuficiente’ não descaracteriza a mora do devedor.” (N.U 1006966-71.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor (Precedente: REsp 1592422/RJ).” (TJ-MT - AC: 10186638320228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023). (N.U 1031657-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido. (N.U 1012211-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Considerando os fatos apresentados e o entendimento jurisprudencial citados, pode-se concluir que a alegação de insuficiência de endereço por abreviação do bairro não socorre o recorrente. Verifica-se que a instituição financeira encaminhou a notificação para a Rua Osvaldo Sherguetti Suzuki, n.º 001, CEP 78731-670, Rondonópolis/MT, observando o logradouro, a numeração e o CEP precisos. Eventuais abreviações ou omissões parciais na nomenclatura do bairro ("Jardim Residenc" em vez de "Jardim Residencial S") constituem meras irregularidades formais que não possuem o condão de anular o ato, especialmente quando o CEP e os demais elementos de identificação geográfica permitem a tentativa de entrega.

No que tange a alegada divergência sobre o número da cédula de crédito na notificação, tal argumento revela-se insuficiente para infirmar a constituição do devedor em mora, pois a notificação extrajudicial e a petição inicial individualizam com precisão o bem objeto da garantia fiduciária, veículo VW Gol, placa OAZ5G57, chassi 9BWAA05U9DP075263. A coexistência de numerações distintas em sistemas internos da instituição financeira ou na emissão da operação financeira não impede a identificação inequívoca da obrigação inadimplida pelo recorrente, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Nesse sentido, precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR DE APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA, AUSENTES PREJUÍZO E DÚVIDA OBJETIVA SOBRE A OBRIGAÇÃO COBRADA. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, pela qual foi deferida liminar para apreensão de veículo e consignada a possibilidade de purgação da mora mediante pagamento da integralidade da dívida.

2. O agravante suscita a inépcia da petição inicial, por ausência de documento indispensável referente à não circulação da cédula de crédito bancário, e afirma a invalidade da notificação extrajudicial, sob o fundamento de divergência no número do contrato indicado no aviso de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute: (i) impugnação a justiça gratuita; (ii) inépcia da petição inicial, e (iii) constituição da mora por notificação extrajudicial com divergência no número de referência do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação à justiça gratuita não procede, pois a declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, e o impugnante não apresentou prova em contrário.

5. A mora restou regularmente comprovada, pois a notificação extrajudicial apresentou elementos suficientes para individualizar a obrigação inadimplida, não sendo a divergência no número de referência do contrato apta a invalidá-la.

6. Não há irregularidade na constituição em mora nem na liminar de busca e apreensão, pois foram observados os requisitos legais

7. A alegação de inépcia da inicial deve ser apreciada primeiro pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação à justiça gratuita concedida à pessoa natural exige prova concreta da capacidade econômica do beneficiário, não bastando alegações genéricas. 2. É válida a notificação extrajudicial para constituição em mora na ação de busca e apreensão quando contiver elementos suficientes à identificação da dívida, ainda que haja divergência no número de referência do contrato, desde que ausente prejuízo ou dúvida objetiva sobre a obrigação cobrada. 3. A alegação de inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial não pode ser apreciada originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.” (N.U 1008707-49.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora é válida quando contém elementos suficientes à identificação da obrigação inadimplida, ainda que haja divergência no número de referência do contrato, inexistindo demonstração de prejuízo ou de multiplicidade de contratos apta a gerar dúvida objetiva quanto ao débito exigido. Atendido o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, reputa-se regularmente constituída a mora. [...] (N.U 1003695-62.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026).

Quanto à validade do contrato eletrônico, a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, admite a validade de documentos eletrônicos assinados por outros meios de comprovação da autoria e integridade, desde que admitidos pelas partes ou aceitos pela pessoa a quem for oposto o documento.

Relativamente à alegada abusividade dos encargos e a consequente descaracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 28, firmou o entendimento de que a descaracterização da mora exige a demonstração de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

A mera alegação de abusividade, dissociada de prova inequívoca de que o encargo reputado ilegal é o causador da inadimplência substancial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora neste momento processual.

Ademais, a revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão deve ser arguida em contestação, não obstando, de plano, o cumprimento da liminar fundada em inadimplemento incontroverso.

Portanto, não se verifica, de imediato, a probabilidade do direito invocado. Ausente este requisito, resta prejudicada a análise aprofundada do perigo de dano, uma vez que a apreensão do veículo é consequência legal do inadimplemento em contratos garantidos por alienação fiduciária, podendo o devedor reaver o bem mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar (art. 3º, § 2º, do DL 911/69).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Declaro prejudicados os Embargos de Declaração opostos no Id. nº 366743890, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026